Tribunal: TJSP
Processo: 1004765-11.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços funerários. Ação cominatória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Reajuste dos valores da mensalidade. Variação positiva acumulada do ano anterior do índice IGP-M. Expressão "ano anterior" que deve ser interpretada da maneira mais favorável à consumidora, na forma do art. 47 do CDC. Tese de ausência de prejuízo a médio/longo prazo que não se

Ementa:

APELAÇÃO. Prestação de serviços funerários. Ação cominatória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Reajuste dos valores da mensalidade. Variação positiva acumulada do ano anterior do índice IGP-M. Expressão "ano anterior" que deve ser interpretada da maneira mais favorável à consumidora, na forma do art. 47 do CDC. Tese de ausência de prejuízo a médio/longo prazo que não se sustenta, pois obrigaria a aderente a manter-se na relação contratual por longo período a fim de compensar as variações dos índices inflacionários. Valores cobrados a maior. Corte Especial do STJ que, em sede embargos de divergência, abandonou de vez a ideia da má-fé do fornecedor como elemento indispensável à repetição dobrada. Modulação dos efeitos, determinando-se que tal entendimento se aplique apenas para cobranças realizadas após a publicação do acórdão, realizada em 30/03/2021. Repetição em dobro que deve incidir no caso apenas para os débitos realizados a partir de abril de 2021. Dano moral não configurado. Mera cobrança indevida acarreta apenas aborrecimento comum aos dias cotidianos, incapaz de desencadear obrigação de indenizar. Sucumbência recíproca bem reconhecida e distribuída corretamente. Honorários sucumbenciais. Exagero no arbitramento não demonstrada. Razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Reconvenção. O requerido reconvinte pretende a mesma declaração do autor, de aplicação do índice do contrato ou caso procedente a ação, requer a cobrança de diferença em razão de aplicação de índice que erroneamente teria aplicado. Reconvinte que não tem interesse processual, quanto ao pedido declaratório, por certo que sustenta correta em contestação sua forma de cobrança. Procede somente o pedido de cobrança, pois vale o mesmo critério do contrato. Compensação por crédito do requerido deverá ser requerida na execução. Recurso da autora não provido quanto ao dano moral e provido em parte quanto a reconvenção. Sucumbência redimensionada. Recurso da requerida Desprovido.